Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-56.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705612-56.2017.8.07.0018 RECORRENTE: SEBASTIANA DABADIA DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NAS CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal autônomo do recorrido. II. Qualquer dedução petitória alheia à manutenção da sentença desborda dos parâmetros da resposta e demanda a interposição de recurso próprio, principal ou adesivo, na esteira do que prescreve o artigo 997, caput e § 1o, do Código de Processo Civil (CPC/73, art. 500). III. O seguro prestamista representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, favorece o mutuário que contrai o empréstimo, na medida em que garante a recuperação do capital mutuado e repercute diretamente nos encargos financeiros da contratação. IV. A contratação do seguro prestamista em princípio não pode ser introduzida na mesma operação de crédito nem ser direcionada para companhia de seguro que integra o mesmo grupo empresarial da instituição financeira mutuante, sob pena de vulneração às normas de proteção ao consumidor. V. Sem o signo da dominação contratual e sem o direcionamento quanto a determinada seguradora, o seguro prestamista não traduz venda casada que poderia comprometer a validade da cláusula contratual que contempla a sua realização. VI. Nas operações de crédito realizadas mediante cédula de crédito bancário, a previsão contratual do seguro prestamista, assim como de qualquer garantia real ou fidejussória, encontra apoio nos artigos 27, 30, 31, 32 e 34 da Lei 10.931/2004. VII. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 39, inciso I, do CDC, sustentando que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro prestamista financeiro ou com seguradora por ela indicada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 39, inciso I, do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) No caso sub judice o seguro prestamista não foi embutido no contrato de mútuo e não houve imposição de determinada seguradora. Houve a simples exigência da contratação do seguro como forma de garantir a operação de crédito, conforme expressamente dispõe a cláusula décima nona do contrato (...)” (ID 8433825 - Pág. 5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do suporte fático-probatório e contratual constante dos autos, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Quanto à suposta afronta ao artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, incide igualmente o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, razão pela qual o apelo especial não deve prosseguir em relação ao pleito de afastamento da multa pela interposição de embargos de declaração protelatórios. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030